Tribunal: TJBA
Processo: 8060291-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060291-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS JESUS DE AQUINO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FLAGRANTE E DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lucas Jesus de Aquino, preso em flagrante pela posse de motocicleta com sinais identificadores adulterados, convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Ribeira do Pombal/BA. 2. Sustenta a defesa: (i) ausência de estado de flagrância nos crimes de receptação (art. 180, CP) e adulteração de sinal identificador (art. 311, CP); e (ii) falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante foi ilegal, por inexistência de situação de flagrância; e (ii) saber se a conversão em prisão preventiva foi devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 4. A tese de ausência de flagrância não prospera. O delito de receptação, na modalidade “ocultar”, possui natureza permanente, subsistindo enquanto o agente mantém a posse do bem de origem ilícita. A motocicleta apreendida encontrava-se com placa divergente e chassi suprimido, circunstâncias que configuram ocultação jurídica e mantêm o estado flagrancial. 5. Ainda que o crime de adulteração de sinal identificador seja instantâneo, a posse do veículo adulterado justifica o flagrante pela conexão com o crime permanente de receptação e pelos indícios concretos de autoria. 6. A prisão preventiva atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP: materialidade e indícios de autoria estão demonstrados pela posse do veículo furtado e adulterado. O periculum libertatis foi adequadamente fundamentado no risco concreto de reiteração delitiva, considerando os processos criminais anteriores do paciente por crimes patrimoniais (furto e adulteração), bem como mandado de prisão em aberto em outro feito. 7. Medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas diante da habitualidade delitiva e do descumprimento de obrigações processuais anteriores. 8. A alegação de tortura ou abuso policial deve ser apurada em procedimento próprio, sem implicar nulidade automática do flagrante ou da preventiva. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Mantida a prisão preventiva de Lucas Jesus de Aquino pela presença dos requisitos legais e pela fundamentação concreta do juízo de origem. Tese de julgamento: “1. O crime de receptação, na modalidade ocultar, tem natureza permanente e autoriza a prisão em flagrante enquanto subsistir a posse do bem de origem ilícita. 2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios de autoria e materialidade, além de risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares alternativas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, arts. 180 e 311; CPP, arts. 302, I, 312, 313, I, e 319. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8060291-38.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente LUCAS JESUS DE AQUINO e como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR